Tribunal: TJSP
Processo: 1047979-44.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – ISSQN – Exigência de inscrição no CPOM (Cadastro de Prestadores de Serviços de outros Municípios) – Obrigação acessória que afronta os parâmetros normativos tributários estabelecidos na Constituição Federal – Entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do RE no 1167509/SP (Tema 1020) – Recolhimento do tributo devido pela prestadora do serviço, junto à

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – ISSQN – Exigência de inscrição no CPOM (Cadastro de Prestadores de Serviços de outros Municípios) – Obrigação acessória que afronta os parâmetros normativos tributários estabelecidos na Constituição Federal – Entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do RE no 1167509/SP (Tema 1020) – Recolhimento do tributo devido pela prestadora do serviço, junto à comarca na qual se encontra sediada – Inexistência, contudo, de demonstração segura da alteração da sede da impetrante do Município de São Paulo – Ausência de direito líquido e certo - Segurança denegada - Decisão mantida – Recurso não provido.